Tribunal: TCU
Processo: 020.750/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1721/2023-TCU-Plenário Trata-se de relatório de auditoria autuado a partir da fiscalização (TC Processo 014.907/2015-1 ) realizada na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., atualmente denominada Infra S.A., e na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que teve por objetivo avaliar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de atos referentes à subconcessão de trecho da Ferrovia Norte Sul (FNS), concedido pela União à Infra S.A. e, posteriormente, subconcedido à Ferrovia Norte Sul S.A (FNS S.A.) mediante o Contrato 33/2007. Considerando que o relator do TC Processo 014.907/2015-1 à época, o Ministro Raimundo Carreiro, autorizou, em 23/6/2016 (peça 7), a realização de oitivas da ANTT, da Infra S.A. e da FNS S.A, bem como a audiência dos dirigentes que assinaram os termos de entrega e recebimento do empreendimento e do termo aditivo que criaram condições e penalidades desfavoráveis ao interesse público e aos cofres da Infra S.A.; Considerando que, no âmbito do TC Processo 014.907/2015-1 , a unidade técnica prosseguiu no exame do cumprimento das determinações e recomendação realizados no despacho de peça 7, cujas conclusões e propostas fundamentaram o Acórdão 322/2019-TCU-Plenário (minha Relatoria); Considerando que neste decisum , o Pleno do Tribunal autorizou a autuação do presente processo, criado somente em setembro de 2022, para apurar as responsabilidades pelas irregularidades apontadas no relatório de auditoria, que se consubstanciaria com a análise das alegações de defesa encaminhadas pelos gestores em agosto e setembro de 2016, em resposta às audiências realizadas em 27/6/2016; Considerando que, com a publicação da Resolução TCU 344/2022, a unidade técnica promoveu a análise da incidência da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal no presente processo e concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal por ter transcorrido mais de cinco anos entre o início da contagem (1/6/2016) até a presente data, razão pela qual propôs o arquivamento dos autos nos termos do art. 2o da referida resolução; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, anuiu, em síntese, com proposta de encaminhamento formulada pela unidade técnica, todavia defendeu que teria ocorrido, em vez da prescrição quinquenal, a prescrição intercorrente por ter ficado parado por mais de 3 anos pendente de julgamento ou despacho (art. 8o da Resolução TCU 344/2022); Considerando, no caso concreto, que após o dia 1/6/2016, data do conhecimento da irregularidade (art. 4o, inciso IV), os atos de apuração subsequentes devem ser considerados para análise da prescrição intercorrente, nos termos do art. 5o da citada Resolução. Considerando que o Acórdão 322/2019-TCU-Plenário pode ser considerado ato inequívoco de apuração dos fatos, capaz de interromper a prescrição, e que o decurso de tempo decorrido entre a data da sessão que aprovou a citada decisão, dia 20/9/2019, e a primeira instrução nestes autos, realizada em 9/11/2022 (peça 30), é superior a 3 anos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts.143, inciso III, do Regimento Interno e nos arts. 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente nos autos e arquivar o presente processo, após notificar desta deliberação aos interessados identificados no processo. 1. Processo TC- Processo 020.750/2022-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.